Tribunal: TJES
Processo: 0002099-67.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-67.2019.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO

–

INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
–
SENTENÇA ILÍQUIDA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. - Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. - A matéria em relação à qual a embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse do recorrente.

3. -
No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, tratando-se de sentença ilíquida, deverão ser fixados posteriormente, quando liquidado o julgado, conforme art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

4. - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra v. acórdão de id. 9047678 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, e julgou prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9151375) alegou o embargante, em síntese, que há omissão no v. acórdão, na medida em que não se manifestou acerca do art. 506 do CPC, não fixou o termo inicial da pensão por morte, deveria aplicar o índice IPCA-E, não o INPC e os honorários devem ser fixados quando da liquidação do julgado.

Contrarrazões no id. 9298939, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002099-67.2019.8.08.0069

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra v. acórdão de id. 9047678 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, e julgou prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9151375) alegou o embargante, em síntese, que há omissão no v. acórdão, na medida em que não se manifestou acerca do art. 506 do CPC, não fixou o termo inicial da pensão por morte, deveria aplicar o índice IPCA-E, não o INPC, e os honorários devem ser fixados quando da liquidação do julgado.

Contrarrazões no id. 9298939, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Quanto ao reconhecimento da união estável, a parte embargante sustenta ter havido omissão quanto à aplicação do art. 506 do CPC, visto que a coisa julgada formada nos autos n. 0001650-16.2016.8.019.0035 só alcança as partes envolvidas. Entretanto, como suficientemente esclarecido no voto condutor, este foi um dos elementos a indicar a união estável, dentre outros também verificados no presente processo, o qual exerceu adequadamente o contraditório e ampla defesa, vejamos:

“Além disso, foram apresentadas outros elementos capazes de atestar tal situação nos presentes autos, como declarações de terceiros sinalizando a existência da união às fls. 34-35 e também em fls. 164-165, nos quais se aponta que mesmo após o divórcio, o casal se reconciliou e voltou a viver no mesmo endereço e mantiveram o comércio na cidade onde moravam.

No mesmo sentido caminham as provas testemunhais, como se denota da declaração do sr. Adilson Victor, atestando desconhecer que houve separação do casal e que todas as vezes que viu o sr. Paulo, estava junto com a sr. Aparecida na loja comercial.

Menciona-se, ainda, os seguintes documentos: certidão de óbito de fl. 161 em que consta averbação de que sua ex-cônjuge era a apelada, sendo indicado o endereço residencial do falecido no mesmo local onde reside a apelada e contrato particular de prestação de serviços à fl. 167, datado de 15/03/2014, poucos meses antes do falecimento, assinado pela apelada e pelo de cujos, na qualidade de cônjuge/companheiro.” (id. 9047678)

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

A mesma situação ocorre com as demais alegações de omissão, tendo em vista que foi mantida integralmente a sentença nos demais termos, no que se refere ao termo inicial do recebimento da pensão por morte desde a apresentação do requerimento administrativo, atualizada conforme o INPC, nos termos do repetitivo 905 do STJ.

Vejamos julgado deste e. TJES:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE.
COISA JULGADA MATERIAL. INDISPENSÁVEL O CONTRADITÓRIO PERANTE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3)
A par disso, escorreita se mostra a sentença ao fixar como data inicial do recebimento da pensão por morte, a apresentação do requerimento administrativo.
4) De acordo com a Lei dos Benefícios Previdenciários (Lei n° 8.213/91), são requisitos para a concessão da pensão por morte: a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os companheiros dos segurados. 5) Embora a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no polo passivo, não ostente eficácia plena para obtenção do benefício, cabe à entidade previdenciária a demonstração de inexistência da união estável em demanda posterior. Precedentes. 6)
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
7) Apelo conhecido e parcialmente provido. [...] (TJES; Apelação Cível 0000501-37.2019.8.08.0018; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 19/Oct/2023).

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, tratando-se de sentença ilíquida, deverão ser fixados posteriormente, quando liquidado o julgado, conforme art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo embargante
,
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definido em sede liquidação de sentença (art. 85, §4º, inciso II, do CPC.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.